Tribunal: TJDFT
Processo: 0746072-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746072-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA HIROKO NISHIYAMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CÉLIA HIROKO NISHIYAMA DE OLIVEIRA, da decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a qual indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e RPV anteriormente expedidos. Informa que diante da declaração de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.491.414, optou por receber a verba honorária por meio de RPV e requereu o cancelamento do Precatório e a expedição de requisição de pequeno valor sob o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 6.618/2020, contudo, tal pleito restou indeferido pelo juiz fazendário que determinou a expedição do PCT retificador e da RPV complementar a título de honorários sucumbenciais. Assevera que as decisões tomadas em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia vinculante e imediata a partir da publicação da ata de julgamento, com eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, independentemente da publicação do acórdão ou do seu trânsito em julgado. Ressalta que a respectiva ata de julgamento foi divulgada no DJE no dia 03/07/2024, e publicada em 04/07/2024, e, inclusive, o acórdão já foi divulgado no dia 11/07/2024 e publicado em 12/07/2024. Sustenta que, diante do julgamento do RE 1.491.414 /DF pelo Supremo Tribunal Federal em que se declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que majora o teto das RPV para 20 salários mínimos, há possibilidade de cancelamento do precatório para recebimento do valor equivalente mediante RPV. Colaciona jurisprudência. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que verificada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (Art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório para expedir-se a RPV, observado o novo teto de 20 salários mínimos conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Transcreve-se: DECIDO. A exequente requereu o cancelamento do precatório expedido, referente aos honorários sucumbenciais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os precatórios foram expedidos em outubro de 2019, portanto, anterior à publicação de mencionada lei, quando ainda vigente o teto de 10 salários mínimos. Logo, não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. (ID 212133319 dos autos de referência) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, cujos efeitos de aplicação já foram modulados, consoante julgamento dos embargos de declaração no RE 1.414.943/DF, o qual determinou a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Portanto, deve ser observado o recente julgado do Supremo Tribunal Federal que nos autos do RE 1491414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, majorando o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta. Conquanto o trânsito em julgado do título executivo se deu em 11/03/2020, a requisição do precatório data de 06/03/2024, conforme a certidão de ID 196960414 dos autos de origem, portanto, em data posterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/20 (8/6/2020), devendo se adequar ao novo patamar. Nesse descortino, considerando a declaração da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20, o valor do requisitório deve ser ajustado ao entendimento do STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, em consonância ao novo precedente julgado pela Suprema Corte sobre esse tema, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator